Tribunal: TJPA
Processo: 0802637-55.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802637-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.

RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM CIRURGIA DE MICRODISSECTOMIA. PACIENTE ACOMETIDA COM HÉRNIA LOMBAR.
INADMISSIBILIDADE. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC
. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.454/2022.
COBERTURA DEVIDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802637-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DECISÃO AGRAVADA:
DECISÃO MONOCRÁTICA ID.10804977

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
em face da decisão monocrática de
ID Num. 10804977
,

que
desproveu Agravo de Instrumento
interposto pela ora Agravante, mantendo a decisão do juiz a quo que determinou que a requerida
AUTORIZE E CUSTEIE
integralmente o tratamento do paciente
DARLAN DO SOCORRO PAZ DA SILVA,
representado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

BREVE RETROSPECTO:

Na origem o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ajuizou a AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Informa que chegou seu conhecimento, através de atendimento instaurado a partir da Notícia de Fato n° 000701-160/2021, que o Sr. DARLAN DO SOCORRO PAZ DA SILVA, de 46 (quarenta e seis) anos de idade, encontra-se a espera de cirurgia a ser realizada pelo plano de saúde HAPVIDA, em decorrência de ser portador de Hérnia de disco lombar, necessitando, urgentemente, da cirurgia – Microdissectomia lombar L4-L5 –, pois possui o risco eminente de perder os movimentos das pernas, além de conviver diariamente com dores intensas.

Os médicos que realizaram a inspeção, atendimento e acompanhamento presencial de Darlan identificaram a necessidade de intervenção cirúrgica de Mircrodissectomia Lombar L4-L5 (30715180 – Hernia de Disco), enquanto o médico que realizou apenas a análise documental negou a sua realização.

O juiz a quo deferiu a liminar em favor do paciente id. 8412831:

Decido.

Observando que já há deferimento da medida, que já houve bloqueio de valore e mesmo assim, o requerido permanece no descumprimento é que determino o imediato bloqueio de R$ 54.900,00 (cinquenta e quatro mil e novecentos reais) para complementação dos valores necessários para a realização do procedimento médico. Efetuado o bloqueio e transferido para a conta judicial do TJPA, autorizo a transferência para o Hospital indicado pelo Ministério Público. No entanto, deve a Secretaria entrar em contato com a direção para as tratativas do repasse. Expeça-se o necessário e intime-se. Igarapé-açu, segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022 Cristiano Magalhães Gomes Juiz de Direito.

Inconformada a HAPVIDA interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO ID.8412830, defendo que após a concessão da liminar o Sr. Darlan compareceu a mais duas consultas, sendo uma no dia 21.08.2021 com a Cirurgiã Geral, Dra. Pamela Leão Viana e outra no dia 18.09.2021, novamente com o Neurocirurgião Airton Batista e ambos foram categóricos ao indicar a realização de Infiltração, de modo que, NÃO há qualquer necessidade de cirurgia e os valores bloqueados devem ser liberados.

Efeito indeferido por esta relatora às id. 9502508

Sem contrarrazões do agravado id. 10427822

Após proferi decisão monocrática julgando improcedente o agravo de instrumento interposto pela HAPVIDA,
id. 10804977.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. LIMINAR DEFERIDA E RATIFICADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808570-43.2021.8.14.0000. PRECLUSÃO SOB A MATÉRIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LIMINAR. ATO COMBATIDO QUE ORDENA A PENHORA DE VALORES PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO DO PACIENTE. IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO COMPROVADAS. BLOQUEIO DE VALORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inconformado, o plano de saúde interpôs
AGRAVO INTERNO
id. 1131098 defendendo que NÃO restou comprovado pela junta médica a necessidade do paciente acometido de hernia de disco lombar para realização do procedimento de Microdissectomia Lombar L4-L5, em razão acometida de Hérnia de disco lombar.

Aduz que não há necessidade de bloquear quaisquer valores para realização do procedimento cirúrgico em favor do agravado, motivo pelo qual, requer o desbloqueio do importe de R$ 60.000,00 e R$ 54.900,00 da conta da agravante

Requer o provimento do recurso com julgamento pelo colegiado.

Contrarrazões da agravada requerendo a manutenção do decisium.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Sobre o tema é cediço que a súmula 608 do STJ prevê que a relação jurídica entre a segurada e o segurado de plano de saúde é consumerista, salvo os administrados por entidades de autogestão, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51 do CDC.

SÚMULA 608 STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
.

Assim, a recusa é ilegítima, devendo o plano de saúde custear o tratamento indicado pelos médicos que atendem
o paciente, diagnosticado com hernia lombar, necessitando intervenção cirúrgica de Mircrodissectomia Lombar L4-L5 (30715180 – Hernia de Disco), nos termos do laudo médico (PJE 1º grau, 0800454-82.2021.8.14.0021) autos originários.

Nesse sentido citei jurisprudência sobre o tema:

PLANO DE SAÚDE – Paciente com quadro de quadro de lombalgia e cervicalgia intensa e severa sem melhora ao tratamento clínico, com indicação médica para "discografia/rizotomia percutânea das facetas articulares; denervação percutânea por seguimento e discectomia percutânea osteoplastia – vertebroplastia", com a utilização de materiais especificados pelo médico assistente – Alegação do plano de saúde de ausência de cobertura para o procedimento de discografia, porque não cumpre as Diretrizes de Utilização nº 53 da ANS – Exclusão possível, em tese – Hipótese, entretanto, em que a limitação implica negativa de atendimento e de cobertura do próprio procedimento – Exclusão ofensiva ao direito do consumidor – Jurisprudência desta Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença que condena a ré a cobrir o procedimento, mantida – Decisão mantida. DANO MORAL – Plano de Saúde – Recusa em autorizar procedimento de "discografia/rizotomia percutânea das facetas articulares; denervação percutânea por seguimento e discectomia percutânea osteoplastia – vertebroplastia" e seus respectivos Kits de materiais – Improcedência do motivo da recusa – Abusividade reconhecida – Indenização devida – Recusa injustificada que acarreta dano moral ao consumidor – Caracterização in re ipsa – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Fixação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que não se mostra excessivo, além de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ajustando-se às peculiaridades e circunstâncias envolventes do caso – Sentença mantida. Apelação não provida.

(TJ-SP - AC: 10050629720198260176 SP 1005062-97.2019.8.26.0176, Relator: João Carlos Saletti, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE DISCECTOMIA PERCUTÂNEA. DOENÇA POSSUI COBERTURA CONTRATUAL. NEGATIVA INDEVIDA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.

plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, pois tal incumbência é do profissional que assiste o paciente, a quem compete avaliar os riscos e benefícios do tratamento e indicar a alternativa mais adequada (STJ, Resp nº 668.216-SP, j. 15.03.2007). \nNo caso dos autos a patologia possui cobertura contratual, bem como restou demonstrada a imprescindibilidade da realização do procedimento cirúrgico pelo autor, de acordo com a prescrição do médico responsável pelo tratamento\nReconhecida a abusividade na recusa do fornecimento pela ré. \nNEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

(TJ-RS - AC: 50007951720208210047 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 18/11/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2021)

Logo, o risco para a agravante seria meramente econômico, enquanto para o agravado impúbere, está em risco à sua própria vida e saúde, caracterizando o periculum in mora inverso, na medida em que a suspensão dos efeitos da decisão agravada poderá acarretar grave lesão à parte autora, sendo que até o momento não há nos autos a comprovação de que o procedimento já foi realizado, devendo ser mantido o bloqueio do valor para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

A questão da determinação de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, se baseia na regra processual inserta no art. 139, inciso IV, do CPC, vejamos:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Com efeito, havendo a resistência da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA ao cumprimento da liminar, escorreita a decisão de penhora, nos termos do art. 854, do CPC, vejamos:

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

(...)

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Com efeito, a multa é medida coercitiva perfeitamente aplicável à espécie, com o fim de impelir a ré/agravante ao cumprimento da decisão.

No entendimento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no seu pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (in Código de Processo Civil Comentado e leis extravagantes, 11ª Edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2010, p.702).”

A propósito a Jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA DETECTAR GLAUCOMA. TUTELA DESCUMPRIDA PELA SEGURADORA DE SAÚDE. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR PARTE DA AGRAVANTE. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERSAS MANIFESTAÇÕES COM CARÁTER PROTELATÓRIO. INTENÇÃO CLARA DE DESCUMPRIR A OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO DE PISO MANTIDA. (TJ-CE - AI: 06333465020208060000 CE 0633346-50.2020.8.06.0000, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 03/02/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2021)

Desta forma, conclui-se que a irresignação da Agravante não encontra guarida na jurisprudência dominante.

Assim, inexistem nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do Agravo Interno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2023